Tribunal: TJDFT
Processo: 0731272-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731272-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ARNOLFO LISBOA DA COSTA AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ARNOLFO LISBOA DA COSTA contra as decisões IDs origem 166044684, 197909707, 205519089 e 241625689, proferidas pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714663-18.2022.8.07.0018, em face da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, ora agravada. A primeira decisão foi proferida em 26/7/2023; a segunda em 24/5/2024; a terceira em 29/7/2024 e a quarta em 3/7/2025. Diante da multiplicidade de pronunciamentos impugnados, com datas de prolação bastante distanciadas entre si, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a tempestividade do recurso, indicando, de forma individualizada, a data de publicação de cada um dos pronunciamentos e a existência de eventual causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal. No mesmo prazo, deverá esclarecer o interesse recursal quanto às três últimas decisões, demonstrando de forma específica a sua insurgência em relação a cada uma delas. Publique-se. Brasília, 1o de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator